Tribunal: TJES
Processo: 5001516-56.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001516-56.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: NATHALIA APARECIDA EUGENIO CAMELO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001516-56.2023.8.08.0004

RECORRENTE: PICPAY SERVIÇOS S.A.

RECORRIDO: NATHALIA APARECIDA EUGENIO CAMELO

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO TEMPORÁRIO DE VALORES EM CONTA NO APLICATIVO PICPAY. DESBLOQUEIO NO MESMO DIA. DANO MATERIAL INEXISTENTE. ESTORNO JÁ REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por
NATHALIA APARECIDA EUGENIO CAMELO
em face do
PICPAY SERVIÇOS S.A.
Narra a autora, em síntese,
que recebeu duas transações nos valores de R$4.588,50, porém, somente uma delas efetivamente integrou em sua conta. Assim, pleiteia o pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$4.588,50 e, ainda, a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Em contestação (ID 8503427), o requerido suscita preliminar de perda do objeto, ante a devolução do valor na data de 16/06/2023. No mérito, defendeu a regularidade do bloqueio cautelar e ausência do dever de indenizar.

A sentença (ID 8504036) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, resolvendo o meritum causae,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

1. CONDENAR a ré, a título de danos materiais, de forma simples, ao pagamento de R$ 4.588,50 (quatro mil quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), em favor da parte autora, com juros e correção monetária a partir do bloqueio na conta.

2. CONDENAR a ré ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do evento danoso e correção monetária a partir desta.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8504040), pugnando pela reforma da sentença, sob o argumento de que o recorrente demonstrou que não concorreu para o ocorrido, tampouco houve falha na prestação de serviços. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 8504045), pugnando pela manutenção da sentença e, ainda, a condenação da parte requerida a realizar a devolução em dobro do valor bloqueado indevidamente.

É a síntese do necessário.

VOTO

Preparo recolhido
, IDs 8504041 e 8504042.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma
da sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial. Explico.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços da recorrente ao bloquear temporariamente valores da conta digital da autora/recorrida e se tal situação gera o direito à indenização por danos morais.

Pois bem.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

Não obstante a possibilidade de inversão do ônus probatório em decorrência da relação de consumo (artigo 6º, inciso VIII, do CDC), é necessário que a parte autora traga aos autos comprovação mínima dos fatos alegados, hábil a permitir a responsabilização objetiva da prestadora de serviços, sem o que não é possível o reconhecimento do direito pleiteado.

Na presente hipótese, o contexto fático-probatório não permite constatar falha na prestação de serviços da ré/recorrente, tampouco uma prática abusiva em face da demandante, apta a configurar a responsabilidade civil, em especial, porque ao menos do que consta dos documentos apresentados, não impugnados pela autora, o valor bloqueado foi devolvido no mesmo dia (vide ID 8503427 - págs. 03/04).

Ademais, muito embora o documento de ID 8503427 - págs. 03/04 seja uma tela sistêmica, a devolução dos valores também é ratificada pelo comprovante apresentado pela própria autora ao ID 8503415 - pág. 03. Em ambos os documentos, é possível verificar que o montante bloqueado temporariamente foi devolvido às 19:06h, ou seja, no mesmo dia do bloqueio. Não havendo que se falar em fato do serviço em face da ré; até porque a autora não narrou e provou qualquer fato extraordinário por conta do curto lapso que se quedou impossibilitada de usufruir do valor, muito menos que a impossibilidade decorreu de um fortuito interno da instituição financeira.

Distintamente das alegações iniciais, repisa-se, a requerida/recorrente prestou assistência proporcional e razoável ao impasse caracterizado como fortuito externo, inclusive devolvendo os valores relacionados.

Dito isso, forçoso concluir que a situação retratada nos autos é, na verdade, um mero aborrecimento que foi devidamente solucionado pela fornecedora PICPAY, no mesmo dia do ato supostamente ilícito narrado na exordial, não havendo a caracterização por danos morais.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.660.152 /SP, de relatoria da e. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 14/08/2018, DJe 17/08/2018, firmou entendimento segundo o qual “o dano moral tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto” e, sendo assim entendido,

“– e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário –, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado
.”

Desta feita, cabia à parte autora, ora recorrida, trazer elementos que evidenciam que a situação experimentada gerou abalo psicológico ou danos aos seus direitos da personalidade (art. 373, I, do CPC), o que não ocorreu. Instada a se manifestar quanto ao interesse na produção de provas, a autora requereu o julgamento antecipado do feito (ID 8503430).

Com tais considerações, voto no sentido de reformar a sentença de origem para julgar improcedente a pretensão inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar improcedente os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I, conforme fundamentação supra.
Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)